Tribunal: CARF
Processo: 13897.000547/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000547/2004-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.187 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SINGULAR SERVICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Conhece-se de Recurso Especial de Divergência, quando resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial. Há que se falar em divergência interpretativa,
quando o acórdão recorrido guarda similitude fática com o paradigma, nos
termos do art. 67, Anexo II do RICARF.
SIMPLES. CESSAÇÃO DA CAUSA IMPEDITIVA DE ADESÃO E
PERMANÊNCIA. PERÍODO DE OCORRÊNCIA NÃO ABRANGIDO NO
ATO DE EXCLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
Verificado que a situação motivadora da exclusão do SIMPLES deixou de
existir, os efeitos da exclusão não podem abranger tal período. Uma vez que o
Ato de exclusão apenas produziria seus efeitos em momento posterior à
cessação da causa impeditiva, o mesmo apresenta-se insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator), que não conheceu
do recurso. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob. Designada para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000547/2004-41
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Redatora Designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 142 a 195) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 3803-000.070 (fls. 131 a 137), proferido pela C. 3a Turma Especial da 3a Seção
deste E. CARF, em sessão de 19 de novembro de 2008, que negou provimento ao Recurso
Voluntário apresentado pela Contribuinte, mantendo a exclusão do SIMPLES, nos termos do
ADE. Confira-se:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ADE. ARGÜIÇÃO DE VIOLAÇÃO
DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Cabe à pessoa jurídica a verificação da inocorrência de qualquer das
hipóteses de vedação à opção pelo SIMPLES, previstas na lei que rege o
regime favorecido, razão pela qual descabe a argüição de ausência no ADE de
informações acerca do percentual de participação do sócio no capital social de
outra empresa e da receita bruta global das empresas das quais o sócio
participa. Porquanto tais informações devem, obrigatoriamente, ser do
conhecimento prévio da pessoa jurídica, sendo indispensáveis para o seu
ingresso no SIMPLES.
O direito de o Fisco verificar o efetivo cumprimento dos requisitos necessários
ao ingresso da pessoa jurídica na sistemática do SIMPLES somente se extingue
após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato
gerador.
VEDAÇÃO À OPÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS.
EXCLUSÃO.
Mantendo o sócio participação no capital social de outras empresas, é vedada
a opção da pessoa jurídica pelo SIMPLES se na data de ingresso no regime tal
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

participação superava 10% (dez por cento) e a receita bruta global dessas
empresas excedia o limite legal previsto na legislação de regência.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do SIMPLES,
em face da constatação de que seu sócio possuía participação societária superior a 10% em outra
empresa, sendo que a receita bruta global de ambas entidades superava o limite legal vigente de
R$ 1.200.000,00, no ano-calendário de 2000, nos termos do Ato Declaratório de Exclusão
(ADE) n° 561.290, de 02 de agosto de 2004.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

(...)
Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de
sua Solicitação de Revisão de Exclusão da Opção pelo Simples (SRS fl. 44).
O contribuinte foi excluído por meio do Ato Declaratório de Exclusão (ADE) n°
561.290, de 02 de agosto de 2004 (fl. 04), pelo motivo "sócio ou titular
participar de outra empresa com mais de 10% do capital social e a receita bruta
global no ano-calendário de 2000 ultrapassou o limite legal. CPF
151.234.53857; CNPJ 02.654.979/000147".
A Delegacia da Receita Federal em Taboão da Serra indeferiu a SRS do
contribuinte (fl. 44 verso), por ter se confirmado a situação excludente nas
pesquisas efetuadas nos sistemas da SRF.
Aquela DRF esclareceu ao contribuinte o motivo da exclusão, tendo em vista
sua SRS ter versado somente sobre o faturamento do ano-calendário 2000.
Cientificado dessa decisão em 10/11/2004 (fl. 43), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 16/11/2004 (fls. 01/40), alegando que:
• Em que pese o motivo da exclusão ter ocorrido em 31/12/2000, continuou a
adotar os procedimentos da sistemática simplificada, acreditando não haver
restrições, pois não se pronunciou a autoridade fiscal;
• A exclusão do Simples em 2004 consiste em violação dos princípios do ato
jurídico perfeito e do direito adquirido, pois a reversão dos procedimentos
adotados nos anos de 2001 a 2003 lhe causará prejuízos de difícil reparação;
• O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16 de 2002 dispõe sobre a intenção
inequívoca de aderir ao Simples, tal como sempre procedeu ao contribuinte,
nunca deixando de cumprir suas obrigações.
Os argumentos aduzidos pelo Recorrente, no entanto, não foram conhecidos
pela primeira instância de julgamento administrativo fiscal, conforme ementa
do Acórdão abaixo transcrito:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

OPÇÃO. REVISÃO. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE.
A opção pela sistemática do Simples é ato do contribuinte sujeito a condições e
passível de fiscalização posterior. A exclusão com efeitos retroativos, quando
verificado que o contribuinte incluiu-se indevidamente no sistema, é admitida
pela legislação.
Solicitação Indeferida
Cientificada da referida decisão em 14/05/2007 (fl. 71), a Recorrente, em
12/06/2007 (fl. 72), tempestivamente portanto, apresentou o recurso voluntário
de fls. 72/88, com as alegações resumidamente abaixo transcritas:
Dos Fatos
A Recorrente optou pelo SIMPLES, em 1° de janeiro de 2000, e a partir da
referida data vem cumprindo com todas as suas obrigações de natureza fiscal.
Que foi excluído do Sistema por meio do Ato Declaratório de Exclusão ADE n°
561.290, de 02 de agosto de 2004, pelo motivo "sócio ou titular participar de
outra empresa com mais de 10% do capital e a receita bruta global no ano-
calendário de 2000 ultrapassar o limite legal, CP17 151.234.53857 e CNPJ
02.654.979/000147, de cuja exclusão só tomou a Requerente ciência em
16/11/2004. Exclusão essa com data RETROATIVA a 10 de Janeiro de 2000.
Das Receitas efetivadas pela Recorrente
É de mister consignar que no ano calendário de 2000, a Recorrente teve uma
Receita Bruta que somados a participação de um dos sócio em outra empresa
efetivamente ultrapassara o limite previsto, portanto, correta esta essa
exclusão. Efetua a demonstração de seu faturamento no ano calendário de
2000.
É de suma importância frisar, que muito embora tenha a Recorrente
ultrapassado o limite no Ano Calendário de 2000, porém, nos anos-calendários
seguintes, a mesma preenchia perfeitamente os requisitos legais para a
continuação de sua inclusão no Regime do SIMPLES, pois, sua receita anual
foram as seguintes: (segue demonstrações de 2001 a 2006).
Segue argumentando sobre as definições Constitucionais e legais do que seria a
definição de empresa de Pequeno Porte, discorre sobre o Estatuto da Micro
Empresa e da criação do SIMPLES, concluindo que duas Leis, se definiram o
que se entende por micro empresa e empresa de pequeno porte, nos termos do
art. 179, da Constituição Federal.
Ressalta que o presente PAF, cujo Acórdão ora se recorre, iniciou-se em
02/08/2004, o qual não teve o desfecho definitivo até a presente data, ou seja,
não transitou em julgado, logo se a Recorrente não preencheu os requisitos
legais no que tange a opção do "SIMPLES" somente no ano-calendário de
2000, sendo que os efeitos da exclusão somente ocorrerão a partir de
01/01/2002, e em face de sua receita ter ultrapassado limite de R$
1.200.000,00, a sua EXCLUSÃO só se faz necessário nesse ano-calendário de
2001.
Por outro prisma, tendo em vista que a sua receita referente aos anos-
calendários: 2002; 2003; 2004; 2005; 2006, foram inferiores aos valor de R$
1.200.000,00, a Recorrente entende continuar fazendo jus ao benefício do
"SIMPLES", isto porquê, a mesma preenche os requisitos das duas Leis nos:
9.317/96 e 9841/99, e art. 170 e 179, da CF, que definiram o que se entende por
Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Do Pedido
Requer que seja acolhido o presente recurso no sentido de permanecer a
Recorrente como optante pelo Regime do "SIMPLES" nos anos-calendários de
2002; 2003; 2004; 2005; 2006 e 2007, porque suas receitas não ultrapassaram
os limites previstos em Lei, excluindo-se tão somente o ano-calendário de 2000,
o qual efetivamente ultrapassou o limite de R$ 1.200.000,00.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, mantendo o ADE combatido na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus argumentos, defendendo que a
violação ocorrida ao limite para adesão e permanência no SIMPLES, de valor pífio, deu-se
apenas no ano 2000, sendo indevida a manutenção de sua exclusão para os demais anos.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Extraordinária,
por unanimidade de votos, que eram improcedentes as razões de defesa, mantendo aquilo
decidido pela DRJ a quo.

Diante de tal revés, a Contribuinte não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta existência de
dissídio jurisprudencial, trazendo decisões em que fora determinada a reinclusão do contribuinte
no SIMPLES, partir dos anos-calendários em que o limite de receita bruta não fora extrapolada,
pugnando que esta deveria ter sido a solução adotada pelo C. Colegiado.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte teve seu prosseguimento
determinado, através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 228 e 233, concluindo que o
confronto das situações alvo de julgamento administrativo - no 1.o paradigma e no acórdão
recorrido - revela resultados divergentes ligados à interpretação do que determina o art. 9.o, IX,
da Lei n.o 9.317/96. Portanto, reconheço a divergência de interpretação da legislação por conta
da matéria reinclusão no SIMPLES quando posteriormente afastada a vedação do art. 9.o, inc.
IX, da Lei n.o 9.137/96.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões
(fls. 235 a 242), defendendo a manutenção do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 343/2015.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional, em suas Contrarrazões, não se insurge
propriamente sobre o conhecimento.

Contudo, verificando o v. Acórdão recorrido em confronto com aquele trazido
como paradigma no Apelo Especial, entende-se ser cabível aqui uma análise mais aprofundada
de seu cabimento.

Em suma, no v. Acórdão no 3803-000.070, agora sob questionamento, reiterando
as razões de decidir da DRJ, entendeu-se que não se aplicaria ao caso da Contribuinte o Ato
Declaratório Interpretativo SRF n° 16 de 2002, sendo devida a sua exclusão (que ocorreria
apenas a partir do ano-calendário 2002 e não do ano-calendário de 2000, como veio a alegando),
entendendo plenamente lícita a manobra do Fisco. Confira-se:

(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

VEDAÇÃO À OPÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS.
EXCLUSÃO.
Mantendo o sócio participação no capital social de outras empresas, é vedada
a opção da pessoa jurídica pelo SIMPLES se na data de ingresso no regime tal
participação superava 10% (dez por cento) e a receita bruta global dessas
empresas excedia o limite legal previsto na legislação de regência.
(...)
Nota-se que a Recorrente não se insurge sobre a hipótese de vedação/exclusão
do Simples apontada no Ato Declaratório, limitando-se a questionar os efeitos
de sua exclusão do Sistema, aduzindo ter demonstrado intenção inequívoca em
aderir. Admite que no ano calendário de 2000, teve uma Receita Bruta que
somados a participação de um dos sócio em outra empresa efetivamente
ultrapassara o limite previsto, portanto, correta esta essa exclusão. Efetua a
demonstração de seu faturamento no ano-calendário de 2000. Ressalta que
muito embora tenha ultrapassado o limite no ano-calendário de 2000, porém,
nos anos-calendários seguintes, a mesma preenchia perfeitamente os requisitos
legais para a continuação de sua inclusão no Regime do SIMPLES, pois, sua
receita anual foram as seguintes: (segue demonstrações de 2001 a 2006).
Pois bem. Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, as
disposições do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 16 de 2002 aplicam-se
aos casos de o contribuinte não constar como optante pelo SIMPLES em razão
de erro de fato quando de sua opção, situação em que, vislumbrada a intenção
de optar, através de pagamentos e declarações naquela sistemática, e não
incidindo em hipóteses de vedação à opção, admite-se a regularização
cadastral do contribuinte para "optante pelo SIMPLES". Destarte, em nada se
aplica ao caso em tela, em que o contribuinte era formalmente optante, e foi
excluído por incidir em vedação legal.
O referido Acórdão segue consignando que:
(...)
Constata-se, portanto, que as aludidas instruções normativas, ao fixarem a data
de inicio dos efeitos da exclusão, bem conjugaram as disposições da Medida
Provisória n°2.158-34, de 2001, que passou a autorizar a exclusão com efeitos
retroativos, com a previsão do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1.999, que determina à
Administração a observância do principio da segurança jurídica.
Nem se diga que estaria ocorrendo aplicação retroativa de nova interpretação, o
que também é vedado à Administração, pelo inciso XIII do citado art. 2° da Lei
n° 9.784, de 1999, haja vista que as atividades da contribuinte impediam o seu
ingresso na sistemática do Simples, tendo ela, contribuinte, efetuado a opção
por sua conta e risco e, portanto, sujeita â fiscalização posterior.
Assim, diferentemente do que acredita o contribuinte, embora a situação
excludente tenha se dado no ano-calendário 2000, os efeitos da exclusão
somente ocorrerão a partir de 01/01/2002.
Portanto, mantendo o sócio participação no capital social de outras empresas,
é vedada a opção da pessoa jurídica pelo SIMPLES se na data de ingresso no
regime tal participação superava 10% (dez por cento) e a receita bruta global
dessas empresas excedia o limite legal previsto na legislação de regência.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Como visto, está-se diante, pois, de hipótese de vedação à opção, tendo em
vista que seu ingresso deu-se de modo irregular. Logo, impõe-se sua exclusão
desta sistemática.
(destacamos)

Como se observa de todo o teor decisório do v. Acórdão recorrido, o I. Relator
não enfrentou, expressa e diretamente, a suposta possibilidade da Recorrente ser reincluída no
SIMPLES a partir de 2001, sob argumento e demonstração de que a irregularidade que motivou
sua exclusão apenas deu-se durante o ano-calendário de 2000, cessando posteriormente sua
ocorrência.

Na verdade, este Conselheiro entende que naquele r. Julgado, ora combatido,
houve, primeiro, um afastamento da premissa da tese que arrima o pedido da Contribuinte,
inclusive elucidando que sua exclusão somente surtiria efeitos a partir de 01/01/2002 e, depois,
conclui que, no presente caso, a própria opção pelo SIMPLES, per si considerada, foi indevida,
vez que em tal momento de exercício de vontade, reconhecidamente, o sócio da contribuinte
possuía participação superior a 10% em outra companhia, cujas as receitas brutas somadas
extrapolavam R$ 1.200.000,00.

Frise-se a Contribuinte poderia ter oposto Embargos de Declaração, mas optou
por não fazê-lo.

Por sua vez, o primeiro paradigma, v. Acórdão no 303-33.683, único acatado pelo
r. Despacho Decisório, tratou de hipótese em que se reconhece a mesma causa impeditiva de
permanência no SIMPLES, mas determina a reinclusão no ano-calendário posterior a cessação
de tal fato impeditivo. Confira-se:

Simples. Exclusão. Limite da receita bruta ultrapassado quando considerada a
participação superior a 10% de sócio desta sociedade empresária no capital de
outra.
É legítima a exclusão de pessoa jurídica do Simples quando motivada na
inobservância do limite da receita bruta decorrente da participação superior a
10% de sócio desta sociedade empresária no capital de pessoa jurídica
tributada com base no lucro real ou presumido. Se declarada posteriormente à
extinção do impedimento, a exclusão somente produz efeitos no período
alcançado pelos fatos motivadores da vedação.
Recurso voluntário provido em parte
(...)
Por outro lado, é fato reconhecido no próprio voto condutor do acórdão
recorrido que o motivo da exclusão já inexistia em agosto de 2004, data da
expedição do ato declaratório de folha 27, tendo em vista a alteração do
contrato social da pessoa jurídica Posto Itapuã Ltda., registrada na Junta
Comercial do Estado da Bahia no dia 9 de julho de 2004.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Logo, a despeito de legítima a exclusão do Simples declarada posteriormente à
extinção do impedimento, seus efeitos não podem extrapolar o período
alcançado pelos fatos motivadores dessa vedação.
Nesse sentido, faço uso da inteligência do § 2° do artigo 8° da Lei 9.317, de
1996, para reconhecer o direito à reinclusão a partir do primeiro dia do ano
imediatamente subseqüente àquele em que deixou de existir a vedação imposta
pelo inciso IX do artigo 9° dessa lei.
Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para
reincluir a ora recorrente no Simples a partir de 1° de janeiro de 2005.
(destacamos)

Ainda que o arcabouço fático envolvido nesse v. Acórdão paradigma, em relação
à causa da exclusão seja a mesma, no julgamento daquele outro processo não é, em momento
algum, explicitado se o ingresso do contribuinte no SIMPLES foi regular ou se o ano-
calendário da ocorrência da causa impeditiva foi o mesmo da opção. Em relação a reinclusão,
apenas se invoca a inteligência do §2o do art. 8o da Lei no 9.317/96 para fundamentar tal
conclusão.

Cotejando ambos os v. Acórdãos, recorrido e paradigma, temos que 1) no
recorrido fora afastada a premissa da tese e do pedido da Contribuinte, enquanto tal situação não
é explorada no paradigma, 2) no recorrido se conclui que a opção e o ingresso da Recorrente no
regime do SIMPLES fora indevido, enquanto no paradigma nada se esclarece ou é abordado
sobre o ingresso, 3) no recorrido a reinclusão no SIMPLES não foi objetivamente explorada,
sendo expressamente tratada no paradigma e 4) no paradigma o fundamento para a reinclusão é
o §2o do art. 8o da Lei no 9.317/96, dispositivo esse que não foi abordado no v. Acórdão
recorrido.

Data maxima venia, diferente daquilo concluído no r. Despacho Decisório, no
sentido de que teria havido resultados divergentes ligados à interpretação do que determina o
art. 9.o, IX, da Lei n.o 9.317/96 [vedação referente ao sócio que possui mais 10% do capital de
outra empresa, cujas as receitas brutas somadas extrapolam o limite legal da opção], a matéria
em tela não se relaciona ao dispositivo que trata da causa da exclusão. Nisso, ambos v. Acórdãos
são convergente.

Sem margens para dúvidas, não está claro que as ocorrências verificadas em cada
um dos v. Acórdãos são as mesmas, fragilizando a demonstração da similitude fática necessária,
e os dispositivos legais expressamente explorados são distintos, bastando para não restar
evidente a interpretação divergente da mesma legislação.

A análise de admissibilidade e conhecimento do Recurso Especial, seja manejado
pelo contribuinte ou pela Fazenda Nacional, é tema objetivo, de pertinência processual e
regimental – independentemente da correção ou improcedência do r. decisum combatido.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Posto isso, entende-se que o v. Acórdão acatado previamente como paradigma
não satisfaz a hipótese do art. 67 do RICARF para o conhecimento do Recurso Especial.

Desse modo, o Apelo não deve ser conhecido e julgado.

Mérito

Caso vencido, tendo de se conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, passa-se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja, o direito a
reinclusão no regime do SIMPLES, após cessada a causa da exclusão.

Como visto, a Recorrente reconhece que, no ano-calendário 2000, incorria na
vedação do inciso IX do art. 9 da Lei no 9.713/96, vez que seu sócio efetivamente possuía mais
de 10% de participação societária em outra empresa, cujas receitas brutas combinadas
exorbitavam o limite vigente de R$ 1.200.000; mas defende, e requer, a sua reinclusão no regime
a partir de janeiro de 2001, sendo incontroverso que cessada a causa de sua exclusão a partir de
tal ano-calendário seguinte.

Analisando a jurisprudência deste E. CARF sobre esse tema específico, observa-
se que a manifestação mais recente dessa 1a Turma da CSRF deu-se por meio do v. Acórdão no
9101-002.220, de votação unânime, de relatoria da I. Pres. Conselheira Adriana Gomes Rego,
publicado em 20/02/2016:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
REINCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir,
estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da
instauração da lide, deve a autoridade julgadora determinar tão somente o
interregno de tempo em que teria surtido efeito a exclusão.
Recurso Especial do Contribuinte Provido.
(...)
No mérito, discute-se a possibilidade ou não deste Conselho poder determinar
a reinclusão de ofício no Simples, eis que não mais presentes as razões que
ensejaram a exclusão e, sendo possível, se no caso concreto haveria motivos
para a reinclusão.
Para tanto, entendo oportuno destacar os seguintes fatos e datas:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

1) O Ato Declaratório de Exclusão foi editado em 02/08/2004 (fl. 3), com
ciência ao contribuinte em 30/08/2004 (fl. 28), em razão de o sócio OTABIO
KATSUO
NAKAMURA
participar
de
outras
empresas
–
NKC
REPRESENTAÇÕES LTDA e POSTO DE GASOLINA GUADIANA LTDA –
com mais de 10% do Capital Social e a receita bruta global no ano calendário
de 2002 ultrapassar o limite legal, haja vista o disposto nos arts. 9o, inciso IX,
13, inciso II, alínea “a”, 14, inciso I e 15, inciso II, da Lei no 9.317/96.
2) Em 13 de setembro de 2004, o Sr. OTÁBIO deixou de figurar no quadro
societário do POSTO DE GASOLINA GUADIANA LTDA (conforme fls. 15 e
47).
3) Somente em 04 de julho de 2005, o referido sócio deixou o quadro
societário da empresa NKC REPRESENTAÇÕES LTDA (v. fls. 48).
Assim, de pronto, já é possível identificar, no caso dos autos, que os motivos
que ensejaram a exclusão da contribuinte do SIMPLES deixaram de existir
somente após a edição do Ato Declaratório. Ou seja, a exclusão se deu em
02/08/2004, com ciência em 30/08/2004, sendo que os motivos que causaram a
exclusão teriam cessado apenas em 04/07/2005.
Neste caso, cessados os motivos que ensejaram a exclusão, a requerente teria o
direito de retornar ao SIMPLES a partir do primeiro dia do exercício seguinte,
conforme o disposto no art. 8o, § 2o, da Lei no 9.317/96.
Após ter sido cientificada do Ato Declaratório de Exclusão (fls. 28), a
recorrente apresentou a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples
Federal SRS (fls. 01/02) propugnando pela revisão do ato administrativo. Com
a apresentação da SRS, foram tomadas as providências necessárias pela
autoridade administrativa para a suspensão da exclusão até que a demanda
fosse definitivamente solucionada, conforme o disposto no art. 3o da Lei no
9.732/98. É o que se verifica do extrato do sistema SIVEX – Vedações e
Exclusões (fls. 18 e 28/29).
Assim, na prática, para os sistemas da Receita Federal e para a própria
contribuinte, nunca houve exclusão de fato (fls. 21/22), tendo a mesma
apresentado suas declarações feito seus pagamentos sempre na sistemática do
SIMPLES, desde a época da edição do Ato Declaratório de Exclusão. Se não
tivesse impugnado o ato de exclusão, estaria efetivamente fora da sistemática
do SIMPLES. Neste caso, cessados os motivos que motivaram sua exclusão,
bastaria fazer nova alteração cadastral, via FCPJ, para se ver reincluída do
sistema simplificado a partir do ano seguinte àquele em adquiriu as condições
necessárias para tanto, conforme o disposto no art. 8o, § 2o, da Lei no
9.317/96 c/c art. 16, §3o, da Instrução Normativa SRF no 355/2003.
Mas, não sendo esse o caso dos autos, cabe aqui determinarmos o interregno
de tempo em que a exclusão teria surtido seus efeitos, haja vista que, desde o
primeiro momento em que se manifestou nos autos, a contribuinte pede a
revogação de sua exclusão, consequentemente, manifestando o interesse em
permanecer no SIMPLES. In casu, o sócio Sr. OTÁBIO deixou a sociedade da
empresa POSTO DE GASOLINA GUADIANA em 13 de setembro de 2004 e da
empresa NKC REPRESENTAÇÕES LTDA somente em 04 de julho de 2005,
devendo ser esta a data de referência para a decisão.
Que a requerente tem o direito de retornar ao SIMPLES após cessados os
motivos que ensejaram sua exclusão, não há a menor dúvida; que o Ato
Declaratório de Exclusão foi considerado totalmente hígido, restou claro até o
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

presente momento; portanto, a "reinclusão" deve ser admitida somente a partir
do primeiro dia do ano seguinte à extinção dos motivos que ensejaram a
exclusão, ou seja, 01 de janeiro de 2006.
Ante todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial da Contribuinte, considerando-a reincluída no SIMPLES a partir de
01 de janeiro de 2006.

Como se observar, no precedente dessa C. 1a Turma não foi feita a análise se a
causa impeditiva da permanência no SIMPLES existia no momento da adesão, diferente do v.
Acórdão recorrido. Porém, lá se entendeu ser inquestionável o direito do contribuinte ser
reincluído na sistemática tributária em questão, após o afastamento da causa impeditiva.

Analisando os termos e prescrição da Lei no 9.713/97 - que derradeiramente
regem a matéria e podem estabelecer limitações e ônus aos contribuintes - principalmente os
dispositivos que tratam da exclusão e adesão, este Conselheiro não encontra discrimén que
justifique, no presente caso, a impossibilidade da Recorrente optar novamente ou mesmo ser
reincluída no SIMPLES, depois do momento em que cessada a hipótese do inciso IX do art. 9 da
Lei no 9.713/96.

Tendo em vista que a Contribuinte, no ano-calendário de 2001 e seguintes, teve
conduta e postura de optante junto ao Fisco, dentro de circunstância em que não existia mais o
empecilho legal do inciso IX do art. 9 da Lei no 9.713/96, o fato de que, originalmente, a opção
feita inicialmente ter se mostrado indevida, não pode repercutir indefinidamente nos períodos
posteriores.

Em relação ao fato da Contribuinte adotar a premissa de que a exclusão se daria a
partir do ano-calendário 2000, requerendo sua reinclusão a partir de 2001 – enquanto, na
verdade, os efeitos do ADE só surtiriam efeitos a partir de janeiro de 2002 - tal falha postulatória
não lhe prejudica.

Muito pelo contrário, na verdade.

Isso pois, tendo sido o Ato Declaratório de Exclusão (ADE) n° 561.290 emitido
em 02 de agosto de 2004, para que a exclusão somente gerasse seus efeitos a partir de janeiro de
2002, sendo que o motivo e o fundamento para a sua exaração somente perdurou durante ano-
calendário de 2000 (restando comprovada sua cessação já em 2001), certamente é inócua e
insubsistente a manobra da Autoridade Fiscal, devendo ser cancelado o Ato da Fiscalização.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte,
para cancelar o Ato Declaratório de Exclusão (ADE) n° 561.290 de 02 de agosto de 2004.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Redatora Designada

Este voto vencedor serve apenas para tratar do conhecimento do Recurso Especial
do Contribuinte.

Com a devida vênia, em que pese o relator não ter conhecido do recurso, a maioria
do Colegiado entendeu conhecê-la, pelas seguintes razões:

O acórdão recorrido entendeu que a recorrente admitiu que no ano-calendário de
2000 teve receita bruta que ultrapassavam o limite previsto em lei, quando somados a
participação de um dos sócios em outra empresa, e que tal exclusão do Simples estaria correta
para o ano-calendário 2001.

Diante deste fato, entendeu que embora a situação excludente tenha se dado no
ano-calendário 2000, os efeitos da exclusão somente ocorreriam a partir de 01/01/2002.

Já o acórdão paradigma apresentado e aceito pelo despacho de admissibilidade,
Ac. 303-33.683, assim se posiciona, em igual situação de inobservância de limite de receita
bruta:
Logo, a despeito de legítima a exclusão do Simples declarada posteriormente à extinção
do impedimento, seus efeitos não podem extrapolar o período alcançado pelos fatos
motivadores dessa vedação.
Nesse sentido, faço uso da inteligência do § 2° do artigo 8° da Lei 9.317, de 1996 [ 5],
para reconhecer o direito à reinclusão a partir do primeiro dia do ano imediatamente
subseqüente àquele em que deixou de existir a vedação imposta pelo inciso IX do artigo
9° dessa lei.
Com essas considerações, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reincluir a
ora recorrente no Simples a partir de 1° de janeiro de 2005.

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.187 - CSRF/1a Turma
Processo no 13897.000547/2004-41

Ou seja, os efeitos da exclusão somente para o ano em que ocorreu a
inobservância do limite.

Tendo em vista tal conclusão, já se verifica a divergência jurisprudencial, já que
entendeu que a exclusão somente se aplicaria ao ano em que ocorreu a vedação e portanto a
exclusão, e não nos anos subsequentes, como entendeu o acórdão recorrido.

É certo que tal paradigma não menciona expressamente a reinclusão como
colocou o ilustre relator, porém, o fato de se aplicar a exclusão somente para o ano em que
ocorreu a vedação, implicitamente permite a sua inclusão para os anos posteriores.

Assim, vejo que o paradigma preenche os requisitos legais para o conhecimento.

Conclusão

Dessa forma, voto por conhecer do Recurso Especial do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital